Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. impugnação ao cumprimento de sentença. excesso de execução indicado pelo devedor. DECISUM EXEQUENDO. DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não foi verificado o excesso de execução, uma vez que o termo inicial dos juros determinados pelo decisum exequendo diverge daquele acolhido pelo juízo de origem para reconhecer o excesso de execução.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.